Tribunal: STF
Processo: HC 224038
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dieferson Rodrigues Siqueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AÇÃO PENAL COMPLEXA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 19 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No tocante à alegação de que o julgamento monocrático do habeas corpus ofende o princípio da colegialidade, esta Corte Superior já firmou orientação em sentido contrário, segundo a qual a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).



    2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    3. A ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, na qual se apura a suposta prática dos crimes de homicídios qualificados tentado e consumado, tendo permanecido o paciente foragido por mais de 19 anos, desde a remota data dos fatos, ou seja, 15/8/2002, até sua constrição preventiva, ocorrida em 2/9/2021, enquanto supostamente praticava outro ato delituoso.



    4. Em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes.



    5. Ainda que o acusado esteja preso desde 2/9/2021, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 766.964 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada por edital e a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Requer, ao final, a concessão de liberdade provisória. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, conforme se verifica das razões expostas no acórdão recorrido, o feito conta com regular trâmite, valendo destacar o seguinte trecho de referida decisão (com meus grifos):



    No que tange ao trâmite do feito, as informações prestadas pelo Juízo processante – datadas de 1º/9/2022 – dão conta que:



    “[...]



    O réu não foi localizado pelo Oficial de Justiça para citação pessoal, tendo sido expedido edital de citação com prazo de 15 dias, publicado no Caderno de Editais em 07 de maio de 2003. (fls. 91). 



    Em 15 de agosto de 2003, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do mesmo e com fundamento no artigo 366 do C.P.P ficaram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional; indeferido ainda a produção antecipada de provas, e para determinação expressa de cumprir o disposto nos termos do artigo 402 das NSCGJ. (fls. 104/104v). 



    Em 21 de setembro de 2021 o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela unidade prisional (fls. 408) e o réu foi citado pessoalmente da presente ação penal (fls. 417). 



    [...] 



    Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, na qual se apura a suposta prática dos crimes de homicídios qualificados tentado e consumado, tendo permanecido o paciente foragido por mais de 19 anos, desde a remota data dos fatos, ou seja, 15/8/2002, até sua constrição preventiva, ocorrida em 2/9/2021, enquanto supostamente praticava outro ato delituoso. 



    [...]



    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 2/9/2021, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    Cumpre anotar que, em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 0006640-80.2019.8.26.0510, verificou-se que o Juízo processante revisou a necessidade da manutenção da custódia preventiva do réu recentemente, ou seja, em 12/9/2022, concluindo por sua preservação. 



    Acrescente-se, ainda, que em consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, constatei que em 16/11/2022 o ora paciente foi pronunciado, fato que reforça a ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    Registro, de outro lado, no que se refere à suposta nulidade da citação editalícia, que a pretensão ora formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Além disso, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça que (com meus grifos):



    O réu não foi localizado pelo Oficial de Justiça para citação pessoal, tendo sido expedido edital de citação com prazo de 15 dias, publicado no Caderno de Editais em 07 de maio de 2003. (fls. 91). 



    Verifica-se, desta forma, que não há constrangimento ilegal a ser reparado na determinação de citação por edital, na medida em que, conforme apontado pelo Juízo de origem, o ora paciente não foi localizado para citação pessoal. 



    Observo, ademais - ainda das informações remetidas pelo Juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça -, que após o cumprimento do mandado de prisão preventiva o ora paciente foi citado pessoalmente, constituiu advogado e participou de todo o desenvolvimento processual.



    Destaque-se, que nos termos da diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministroCelso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber.



     



    Registro, finalmente, no que se refere à pretendida expedição de alvará de soltura, que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, constato que no caso em exame, o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Rio Claro/SP, em decisão de pronúncia proferida no dia 16/11/2022, assim se manifestou acerca do pedido formulado pelo ora paciente:



    Indefiro o recurso em liberdade. Isso porque, o feito prosseguirá em face de plenário, necessária a custódia para garantia da aplicação da lei penal e para o resguardo da ordem pública, pelas razões já expostas nas decisões de fls. 451/452; 529/530 e 563, que ora reitero, em especial os quase 20 (vinte) anos em que o réu permaneceu foragido. Também, pela conveniência da instrução criminal, em especial porque há vítima sobrevivente, que é de ser ouvida em plenário. Por isso mesmo, também inócuas as outras cautelares processuais penais não privativas de liberdade na espécie. (grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin).



    Cito, ainda, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. Prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade em concreto. Dinâmica dos fatos. Reexame de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    4. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    [...]



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 214.684 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator